Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição INEXISTENTES.

1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

2. Os embargos de declaração não podem ser usados para reexame do apelo.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.